Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002887-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA VALADARES - CPF: 617.011.571-87 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TATIANA COELHO LOPES - CPF: 325.839.188-26 (ADVOGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em ação de renegociação de dívidas

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, ante a presunção relativa prevista no § 3º do art. 99 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante provas concretas da capacidade financeira, o que não se verifica no caso.

4. A documentação juntada aos autos evidencia renda líquida
comprometida, ausência de patrimônio significativo e inexistência de liquidez para suportar as despesas processuais.

5. A exigência do recolhimento imediato das custas comprometeria o mínimo existencial, especialmente considerando o valor da causa e a quantia exigida a título de custas, ainda que parceladas.

6. O superendividamento comprovado pelo agravante constitui elemento idôneo para a concessão da gratuidade, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente somente pode ser afastada mediante prova robusta da sua capacidade financeira. 2. Comprovado o superendividamento e a limitação da renda líquida disponível, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita para garantir o acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 98, caput, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06/12/2021; TJMT, N.U 1001296-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Marcelo de Souza Valadares, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Renegociação de Dívidas nº 1000499-04.2025.8.11.0003.

Alega o agravante, policial militar do Estado de Mato Grosso, que, embora aufira renda bruta aproximada de R$ 14.000,00, seus vencimentos estão comprometidos por descontos legais (IR e INSS), bem como por sucessivos empréstimos consignados, os quais absorvem cerca de 69% de sua remuneração, restando-lhe uma renda líquida de aproximadamente R$ 4.404,33.

Argumenta que, diante das despesas básicas de subsistência, sua condição configura situação de superendividamento, o que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 267191286)

Nas contrarrazões, os agravados pugnaram pelo indeferimento do pedido, sob fundamentos diversos.
O Banco Capital
Consig
Sociedade de Crédito Direto S.A. (ID 268345767), em especial, sustentou que a simples declaração de hipossuficiência não seria suficiente para a concessão do benefício, ressaltando que, por se tratar de servidor público, presume-se a existência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

A Caixa Econômica Federal
, por sua vez,
(id. 269854762) aduziu que a simples alegação de hipossuficiência não justifica a concessão da gratuidade judiciária, sendo imprescindível a comprovação efetiva por meio de documentos.

O Banco de Brasília S.A. (ID 271164877) alegou que o agravante possui renda compatível com o custeio das despesas processuais, não havendo comprovação de incapacidade financeira.

O Banco do Brasil S.A. (ID 272190381) advertiu que a concessão indiscriminada do benefício pode comprometer o equilíbrio processual, exigindo análise criteriosa.

Já o
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. (ID 272598353) sustentou que a parte dispõe de renda líquida suficiente e poderia, se necessário, optar pelo parcelamento das custas.

Por fim, o Banco Master S.A. (id. 276257891) defendeu a ausência de prova cabal da hipossuficiência, destacando que o acesso à justiça não deve ser confundido com a isenção automática de custas judiciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão submetida a esta instância recursal refere-se à análise da concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física, especialmente quanto à necessidade de comprovação da hipossuficiência econômica e aos limites da presunção relativa prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia, portanto, consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira apresentada pelo agravante,
Marcelo de Souza Valadares
.

No caso em apreço, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte agravante não teria comprovado de forma cabal sua hipossuficiência, reputando insuficiente a simples apresentação da declaração firmada pelo requerente. Todavia,
o exame dos documentos acostados revelam
panorama diverso.

Conforme contracheque de janeiro de 2025 (
id.
266454258
),
o agravante, policial militar do Estado de Mato Grosso, aufere remuneração bruta de R$ 13.244,02. No entanto, desse valor, R$ 8.839,69 são
destinados a descontos legais e consignados, restando-lhe renda líquida de R$ 4.404,33. Ou seja, mais de 66% de sua remuneração está comprometida com tributos, contribuições e empréstimos.

A declaração do Imposto de Renda de 2024
(id.
266454291
) reforça esse cenário ao demonstrar patrimônio modesto e ausência de fontes de renda adicionais significativas,

aplicações financeiras ou patrimônio relevante.

Ademais, o extrato bancário do mês de dezembro de 2024 (ID 266454286), emitido pela cooperativa SICREDI, evidencia movimentações financeiras rotineiras, com saldo médio reduzido e ausência de depósitos extraordinários, refletindo um perfil de consumo básico e comprometido, sem capacidade de reserva. Tal dado evidencia a inexistência de liquidez financeira imediata para suportar o pagamento de custas processuais ou despesas correlatas.

Esses dados
revelam

uma realidade de comprometimento financeiro, com limitação clara de liquidez e ausência de margem para arcar com despesas processuais sem afetar o mínimo existencial.

Cabe destacar que o valor da causa é de R$ 443.460,10. As custas processuais, somente em primeira instância, somam R$ 12.836,50. Mesmo com parcelamento em seis vezes, cada parcela representaria quase metade da renda líquida do agravante.

Diante disso, restou comprovado que a exigência do pagamento dessas despesas comprometeria sua subsistência, tornando legítimo o pedido de gratuidade.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem — o que, como já exposto, não se verifica no caso.

Os agravados, embora sustentem a necessidade de comprovação adicional, não apresentaram elementos concretos capazes de afastar a presunção legal da condição econômica do agravante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, apena
s podendo ser afastada mediante
provas concreta
s
que demonstrem a capacidade financeira do requerente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021).

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO PROVIDO.
(...)
A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e a comprovação do superendividamento.
(...)
No caso concreto, a agravante apresentou documentação que evidencia sua situação de superendividamento, incluindo holerite e
plano de pagamento de dívidas, demonstrando que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento. Diante da comprovação da insuficiência de recursos, impõe-se a concessão da assistência judiciária gratuita.
(...)
O superendividamento comprovado pode ser considerado elemento suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial. (N.U 1001296-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Dessa forma,
ainda que os agravados tenham apresentado contrarrazões
, os elementos por eles trazidos não se mostram suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência do agravante. Não foi apresentada prova robusta que demonstre de forma inequívoca sua capacidade financeira para suportar os custos processuais sem comprometer seu próprio sustento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025